Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710534-67.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ANA MARIA DE SOUSA ROCHA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, ANA MARIA MENDES DA SILVA, ANA MARIA RODRIGUES DOS REIS, ANA MARIA SOUTO DE OLIVEIRA, ANA NUNES DE SANTANA, ANA PADILHA REIS, ANA REGINA BARCELLOS VIEIRA, ANA MARIA ZOCATELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANA MARIA DE SOUSA ROCHA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026